Tribunal: TJDFT
Processo: 0704634-65.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CONDENAÇÃO MANTIDA. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear uma condenação, máxime, quando corroboradas por outros elementos de prova.
2. Por não ser meio absoluto de prova, é desnecessário laudo pericial específico de exame de corpo de delito direto para atestar a materialidade delitiva, sendo possível sua comprovação por outros meios como fotografias e prova oral.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente, pelas declarações coesas da vítima e pelas fotografias que atestam que a vítima apresentava um corte no supercílio, inviável a absolvição por insuficiência de provas ou mesmo a desclassificação para a contravenção de vias de fato.
4. Recurso conhecido e desprovido.